Tribunal: TCU
Processo: 004.689/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2022, nas obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), no trecho compreendido entre Caetité/BA e Barreiras/BA, Lote 5F, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. orientar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) que avalie a pertinência de realizar eventual nova fiscalização no Lote 5F, de modo a acompanhar os desdobramentos das tratativas junto aos órgãos envolvidos e o empenho da Valec na solução dos impedimentos dos trechos da obra, com vistas a se evitar atrasos na conclusão das obras e prejuízos ao erário; 9.2. dar ciência desta deliberação à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A; e 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Contas.